Tribunal: TJDFT
Processo: 0004582-77.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004582-77.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSEFA FONSECA ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia do falecimento da credora JOSEFA FONSECA ANDRADE (documento anexo), intimem-se os seus sucessores, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios